Tribunal: TJBA
Processo: 2000052-90.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000052-90.2026.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: ABDIEL DE JESUS CONCEIÇAO

Advogado(s):BRENA AMORIM COSTA

ACORDÃO

DIREITO PENALE E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO APÓS PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO SUPREMO TRIBUNA
L
FEDERAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, que concedeu ao apenado Abdiel de Jesus Conceição a progressão para o regime semiaberto e, diante da ausência de vagas em estabelecimento compatível, autorizou o cumprimento da pena em prisão domiciliar harmonizada com monitoração eletrônica.

2.
A decisão de origem fundamentou-se no preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, bem como na aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, diante da inexistência de vaga em regime semiaberto.

3.
O agravante alega a prática anterior de falta disciplinar grave pelo apenado durante benefício de prisão domiciliar, o que tornaria temerária a sua recondução ao mesmo regime, além da inobservância de critérios fixados por portaria da Vara de Execuções Penais para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a concessão de prisão domiciliar harmonizada com monitoração eletrônica a apenado que progrediu para o regime semiaberto, diante da inexistência de vaga em unidade prisional compatível, apesar de ter cometido falta disciplinar grave em benefício anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O Juízo de origem reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime, inclusive com nova avaliação da conduta carcerária, após o cumprimento da sanção disciplinar relativa à falta grave.

6. A Súmula Vinculante nº 56 do STF dispõe que a ausência de vaga em regime mais brando não autoriza a manutenção do apenado em regime mais severo, sendo admissível a adoção de medidas alternativas, como a prisão domiciliar harmonizada.

7. A prática de falta grave não impede, de forma permanente, a concessão de benefícios da execução penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ (HC 592.587/SP; HC 414.772/SP), especialmente quando reavaliada a conduta carcerária e ultrapassado prazo razoável desde a infração disciplinar.

8. A manutenção do apenado em regime mais gravoso que o devido, exclusivamente por ausência de vaga, configura constrangimento ilegal e excesso de execução, vedados pelo art. 185 da Lei de Execuções Penais.

9. A reavaliação do comportamento pelo Juízo da execução, com proximidade fática da realidade prisional, deve ser prestigiada. A decisão agravada observou os parâmetros legais e constitucionais da individualização da pena, dignidade humana e ressocialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vaga em regime prisional semiaberto autoriza a concessão de prisão domiciliar harmonizada, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

2. A prática de falta grave não impede, de forma definitiva, a concessão de benefícios executórios, desde que cumprida a sanção disciplinar e reavaliada positivamente a conduta do apenado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, incs. XLVI e XLIX; CP, art. 59; CPP, art. 185; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 112, 118, 185; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ, HC 592.587/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, HC 414.772/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 14.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
20000
52
.90.2
0
26.8.05.0080
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, figurando como Agravado
ABDIEL DE JESUS CONCEIÇÃO,

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes a Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto, mantendo integralmente a decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto com prisão domiciliar harmonizada em favor do agravante
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04